Tribunal: TJES
Processo: 5011954-85.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011954-85.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CIVEL e outros (3)

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÃO DE USUCAPIÃO SOBRE OS MESMOS IMÓVEIS. CONEXÃO PROCESSUAL RECONHECIDA.
DECLARADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência entre o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, suscitante, e o Juízo da 3ª Vara Cível da mesma comarca, suscitado, nos autos de ação reivindicatória ajuizada pela Agência Marítima Universal LTDA. em face de Marco Antonio Cezário de Oliveira e Simony Scopel Cezário de Oliveira, tendo como objeto a posse de sete lotes situados no loteamento Setiba Ville, Guarapari/ES. A controvérsia diz respeito à definição do juízo competente para processar e julgar a referida ação, diante da anterior distribuição de ação de usucapião pelos réus da ação reivindicatória, envolvendo os mesmos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há conexão processual entre a ação reivindicatória e a ação de usucapião, apta a atrair a competência do juízo prevento, com o objetivo de evitar decisões conflitantes sobre os mesmos imóveis e entre as mesmas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conexão entre as ações é reconhecida, pois ambas envolvem os mesmos bens imóveis e as mesmas partes, o que configura identidade substancial entre os objetos litigiosos, mesmo que os pedidos e causas de pedir não sejam tecnicamente idênticos.

A ação de usucapião, que visa à declaração de domínio por meio de posse prolongada, e a ação reivindicatória, fundada no domínio registral, são juridicamente complementares e não excludentes, exigindo julgamento conjunto para evitar decisões contraditórias.

O art. 55, § 3º, do CPC autoriza a reunião de ações que possam gerar risco de decisões conflitantes, ainda que não haja conexão tradicional, o que se aplica ao caso, dado o antagonismo entre os fundamentos de domínio e posse das partes.

A jurisprudência consolidada do TJES reconhece a necessidade de julgamento conjunto de ações que discutem a titularidade dos mesmos bens, em respeito à segurança jurídica e à coerência do sistema jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido e julgado procedente.

Tese de julgamento
:

A conexão entre ação reivindicatória e ação de usucapião está caracterizada quando ambas envolvem os mesmos imóveis e as mesmas partes, ainda que haja distinção técnica entre pedidos e causas de pedir.

A competência para julgamento das ações conexas deve ser fixada no juízo prevento, considerado àquele a quem foi distribuído o primeiro processo, nos termos do art. 59 do CPC.

A reunião dos feitos é medida necessária para evitar decisões conflitantes e assegurar a unidade da jurisdição sobre o mesmo objeto litigioso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, § 3º, e 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0031103-62.2016.8.08.0035, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 11.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0021768-14.2015.8.08.0048, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 29.02.2024; TJES, Agravo de Instrumento, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 14.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, declarar a competência do Juízo suscitado para processar o feito originário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5011954-85.2025.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARAPARI/ES.

SUSCITADO:
JUÍZO DA
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARAPARI/ES.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar conflito de competência entre o Juízo da 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARAPARI, suscitante, e o JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARAPARI, suscitado.

Em síntese, o processo originário versa sobre ação reivindicatória, proposta por Agência Marítima Universal Ltda. em face de Marco Antonio Cezário de Oliveira e Simony Scopel Cezário de Oliveira, cujo objeto são os lotes 04, 05, 06, 07, 28, 29 e 30 da quadra 39 do loteamento Setiba Ville, todos localizados no município de Guarapari/ES. A pretensão da parte autora é obter a imissão na posse dos referidos bens, com fundamento no domínio registral.

Para o juízo suscitante, a competência do Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari está evidenciada em razão da prevenção decorrente da anterior distribuição da ação de usucapião n. 5004181-28.2022.8.08.0021, ajuizada pelos ora réus da ação reivindicatória, a qual versa sobre os mesmos imóveis. Entende que há conexão entre os feitos e que a tramitação conjunta das ações evitaria decisões conflitantes.

Para o juízo suscitado, o objeto da ação de usucapião e da ação reivindicatória seria juridicamente diverso, o que afastaria a identidade de causa de pedir e de pedido, não sendo possível o reconhecimento da conexão.

Pois bem.

A controvérsia posta à análise exige a verificação da existência, ou não, de conexão processual a justificar a reunião dos feitos e a fixação da competência em favor do juízo prevento,
quanto à ação reivindicatória e usucapião.

Ocorre que, conforme expressamente reconhecido nos autos, ambas as ações versam sobre os mesmos imóveis, envolvendo, ainda, as mesmas partes — ora requerente e ora réus —, o que evidencia, de forma inequívoca, a existência de identidade substancial entre os objetos litigiosos.

Embora os pedidos formulados em cada ação não sejam idênticos sob o ponto de vista técnico — uma visa à declaração de domínio pela via originária da usucapião e a outra à proteção possessória com base no título registral —, certo é que ambas se voltam à definição da titularidade da posse e propriedade dos mesmos bens. Tal antagonismo revela, na verdade, não uma diferença excludente, mas um ponto de tensão jurídica que, justamente por isso, exige julgamento harmônico.

Ademais, o art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil, é categórico ao estabelecer que:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

(...)

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

No caso concreto, é evidente que o julgamento isolado das ações pode conduzir a decisões inconciliáveis, como o reconhecimento simultâneo do domínio pelo usucapiente e a procedência da ação reivindicatória com base no título registral, comprometendo a coerência do sistema jurisdicional.

Vejamos jurisprudência quanto ao tema:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR VIOLAÇÃO DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. Preliminar:
a peça recursal é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Ausência de dialeticidade afastada.
2. Mérito:
sabe-se que, no âmbito de uma ação reivindicatória, aquele que tem o domínio sobre o bem veicula pretensão dirigida à obtenção de sua posse. Por seu turno, por meio da ação de usucapião, quem exerce a posse sobre o bem veicula pretensão dirigida à aquisição do respectivo domínio. Dessa forma, caso seja julgado procedente o pedido contido na ação de usucapião e, consequentemente, constituído o domínio em nome daquele que atualmente exerce a posse sobre o bem disputado, estará elucidada a questão a respeito da aquisição originária do domínio.

3.
Nesta seara, dispõe o art. 55 do CPC que “
reputam-se conexas 02 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”, sendo certa a necessidade de reunião das causas conexas para obter julgamento em conjunto, com o escopo de evitar decisões conflitantes para o mesmo caso controvertido, nos termos do art. 58 do mesmo Codex. E, diante do contexto ora delineado, é inegável que o desfecho da ação de usucapião influenciará diretamente no julgamento da presente causa.

4.
Embora o julgamento de apenas um dos feitos conexos não induza, necessariamente, à nulidade da decisão, no caso concreto a reunião dos processos faz-se necessária para a obtenção de um desfecho justo e coerente, o que, reafirmo, foi pleiteado por ambas as partes em distintas oportunidades durante a instrução processual.
5.
Anulação do ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para julgamento conjunto com a ação de usucapião de n. 0031103-62.2016.8.08.0035.

6. Recurso provido, sentença anulada.
(TJES. 1ª Câmara Cível. Relator Des. Julio Cesar Costa de Oliveira. Data: 11/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA – AÇÃO DE USUCAPIÃO – REUNIÃO DOS PROCESSOS – DECISÕES QUE PODEM SE TORNAR CONFLITANTES SEPARADAMENTE - VEDAÇÃO À PROPOSITURA DE AMBAS AS AÇÕES – ART. 557, DO CPC, NÃO APLICÁVEL - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – MANTIDA A SENTENÇA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – JULGADA IMPROCEDENTE A AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
1. Constata-se a conexão entre os processos, nos termos do art. 55, do CPC, eis que se tratam de ações com as mesmas partes, discutindo-se os direitos sobre o mesmo imóvel, sendo que as decisões proferidas em ambas, separadamente, podem ser conflitantes entre si.

(...). (TJES. 3ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 0021768-14.2015.8.08.0048. Relator Des. Sergio Ricardo de Souza. Data: 29/02/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÕES QUE ENVOLVEM AS MESMAS PARTES E O MESMO OBJETO. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. CONEXÃO. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I
- As demandas supracitadas não só possuem as mesmas partes, como também trazem como objeto de discussão o mesmo bem imóvel. II- Ainda que a causa de pedir não seja rigorosamente a mesma – conforme enunciara a r. decisão impugnada –, o CPC/2015 admite a reunião de processos para evitar decisões conflitantes, merecendo realce, acerca do tema, o § 3º do art. 55 da referida codificação processual
III-Recurso conhecido e provido. (TJES. 4ª Câmara Cível. Relator Des. Jorge do Nascimento Viana. Data: 14/09/2022).

Diante do que fora exposto
declaro a competência do
d. Juízo Suscitado (3ª Vara Cível de Guarapari), para processar e julgar a ação reivindicatória, por conexão, com a ação de usucapião.

Comunique-se aos d. Juízos suscitante e suscitando acerca do presente
decisum
.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para declarar a competência do Juízo de Direito da Terceira Vara Cível de Guarapari para processar e julgar a ação originária.